Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO. NOTA DE CIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, atinentes à ausência de probabilidade do direito vindicado, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses defendidas pela parte.
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.